Tribunal: TJDFT
Processo: 0712701-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. CRIAÇÃO DE EMPRESA COM NOME E RAMO DE ATIVIDADE SIMILARES APÓS A FUNDAÇÃO DA EXECUTADA. FORTES INDÍCIOS DE ABUSO DE PERSONALIDADE POR DESVIO DE FINALIDADE. POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR O PATRIMÔNIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que, ao apreciar incidente de desconsideração da personalidade jurídica, acolheu parcialmente o pedido para estender a execução à agravante. A exequente buscava alcançar o patrimônio de diversas empresas e pessoa física, alegando a formação de grupo econômico com a executada original. A decisão agravada reconheceu o grupo econômico e incluiu a agravante no polo passivo da execução, determinando a penhora de seus ativos, mas excluiu os demais requeridos. A agravante sustenta a ausência dos requisitos legais (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) para a desconsideração, alegando que a decisão se baseou em mera semelhança de nomes e alegações não comprovadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a decisão recorrida aplicou corretamente o direito ao determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para atingir o patrimônio da agravante, com base na existência de grupo econômico e na configuração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial; e (ii) verificar se a criação de empresa com nome social e ramo de atividade similares à executada, após a fundação desta e pertencente ao mesmo grupo econômico, com o propósito de manter a identidade da primeira e evadir dívidas sob novo CNPJ, configura desvio de finalidade nos termos do art. 50, § 1o, do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação acostada aos autos demonstra que as empresas, incluindo a executada e a agravante, caracterizam um grupo econômico em razão da similaridade de nomes, informações em redes sociais ("GRUPO GPE") e existência de sócios comuns.
4. A despeito do reconhecimento do grupo econômico, a mera existência deste, por si só, não enseja solidariedade entre as empresas ou autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a demonstração dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.
5. O abuso da personalidade jurídica, apto a justificar sua desconsideração, caracteriza-se pelo desvio de finalidade (utilização da pessoa jurídica para lesar credores ou praticar atos ilícitos) ou pela confusão patrimonial (confusão entre a atuação do sócio/administrador e a sociedade, sem separação patrimonial).
6. Embora não tenham sido encontrados bens da empresa executada e esta não funcione mais no endereço de seu contrato social, o encerramento irregular, isoladamente, não é causa suficiente para a desconsideração sem comprovação de dolo de prejudicar terceiros pelos sócios.
7. No entanto, a criação da agravante (GPE PRIME CONSULTING PROJETOS LTDA) com o mesmo nome da executada, após a fundação desta, revela um propósito de desvio de finalidade. Essa conduta visou manter a identidade da primeira empresa (nome, clientela, fama, aviamento) para evadir dívidas existentes, utilizando-se de um novo CNPJ.
8. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar empresas de mesmo grupo econômico quando sua estrutura é meramente formal e utilizada com o objetivo de prejudicar credores e continuar atividades empresariais se esquivando do adimplemento de obrigações, configurando desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
9. A agravante não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, do CPC) de afastar os fundamentos da decisão agravada, que se baseou na documentação dos autos para caracterizar o grupo econômico e o desvio de finalidade na criação da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A criação de empresa com nome social e ramo de atividade similares à empresa executada, após a fundação desta e pertencente ao mesmo grupo econômico, com o propósito de manter a identidade da primeira e evadir dívidas sob novo CNPJ, configura desvio de finalidade nos termos do art. 50, § 1o, do Código Civil, autorizando a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar seu patrimônio."
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, § 1o; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1936958, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, DJe 12/11/2024; TJDFT, Acórdão 1859137, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, DJe 29/05/2024; TJDFT, Acórdão 1847046, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, DJe 26/04/2024; TJDFT, Acórdão 1771576, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, DJe 27/10/2023.